Tribunal: STF
Processo: AO 2932
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de ação originária proposta por Albert Danan em face do Conselho Nacional de Justiça, buscando a anulação das decisões proferidas em cinco pedidos de providências, as quais anularam cinco acórdãos do Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro que reconheceram a extinção da punibilidade do requerente.



    Assim narra o autor:



    “1. Nos 7 (sete) Pedidos de Providência (PPs) acima indicados, instaurados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro (CGJ/RJ), o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) anulou 5 (cinco) acórdãos do Conselho da Magistratura do mesmo Estado do Rio de Janeiro (CMRJ) e mais 2 (duas) decisões dessa mesma CGJ/RJ que, com base na legislação especial à hipótese do Estado do Rio de Janeiro – DL RJ nº 220/75 – e na pacífica e consolidada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) que dispõe sobre o tema, haviam reconhecido a ocorrência da prescrição administrativa punitiva estatal nos respectivos 7 (sete) Processos Administrativos Disciplinares (PADs) que aquela CGJ/RJ instaurou contra o ora autor ALBERT DANAN, este, então, na qualidade de delegatário titular do cartório extrajudicial do Ofício Único de Armação dos Búzios/RJ.



    (...)



    5. Por oportuno, relaciona-se abaixo, os julgamentos e decisões administrativas dos Pedidos de Providências do CNJ que o AUTOR busca a sua anulação através da presente demanda, todos, conexos entre si, com a mesma causa de pedir: 



    I) PP CNJ nº 0006887-29.2020.2.00.0000: (i) Decisão Plenária de 20/05/2025, que, por maioria, negou provimento ao recurso administrativo do AUTOR, mantendo a (ii) Decisão da Corregedoria Nacional de 27/06/2022, que anulou o acórdão do CMRJ de 22/07/2021, que reconhecera a ocorrência da prescrição administrativa disciplinar no julgamento do Recurso Hierárquico (RH) nº 0000311-83.2020.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0627539 da CGJ/RJ), aplicando o disposto no Decreto-Lei Estadual RJ nº 220/75 (art. 57, § 2º) para a hipótese – docs. 3.1; 



    II) PP CNJ nº 0005442-39.2021.2.00.0000: (i) Decisão Plenária de 08/11/2022, que, por maioria, negou provimento ao recurso administrativo do AUTOR, mantendo a (ii) Decisão da Corregedoria Nacional de 18/12/2021, que anulou o acórdão do CMRJ de 20/05/2021, que reconhecera a ocorrência da prescrição administrativa disciplinar no julgamento do Recurso Hierárquico (RH) nº 0000134-85.2021.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0627567 da CGJ/RJ), aplicando o disposto no Decreto-Lei Estadual RJ nº 220/75 (art. 57, § 2º) para a hipótese – docs. 3.2; 



    III) PP CNJ nº 0000525-40.2022.2.00.0000: (i) Decisão Plenária de 01/12/2022, que, por maioria, negou provimento ao recurso administrativo do AUTOR, mantendo a (ii) Decisão da Corregedoria Nacional de 27/06/2022, que anulou o acórdão do CMRJ de 20/05/2021, que reconhecera a ocorrência da prescrição administrativa disciplinar no julgamento do Recurso Hierárquico (RH) nº 0000312-68.2020.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0629144 da CGJ/RJ), aplicando o disposto no Decreto-Lei Estadual RJ nº 220/75 (art. 57, caput e § 2º) para a hipótese – docs. 3.3; 



    IV) PP CNJ nº 0007009-08.2021.2.00.0000: (i) Decisão Plenária de 08/11/2022, que, por maioria, negou provimento ao recurso administrativo do AUTOR, mantendo a (ii) Decisão da Corregedoria Nacional de 18/01/2022, que anulou o acórdão do CMRJ de 01/07/2021, que reconhecera a ocorrência da prescrição administrativa disciplinar no julgamento do Recurso Hierárquico (RH) nº 0000151-24.2021.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0645690 da CGJ/RJ), aplicando o disposto no Decreto-Lei Estadual RJ nº 220/75 (art. 57, § 2º) para a hipótese – docs. 3.4; 



    V) PP CNJ nº 0008105-58.2021.2.00.0000: (i) Decisão Plenária de 08/11/2022, que, por maioria, negou provimento ao recurso administrativo do AUTOR, mantendo a (ii) Decisão da Corregedoria Nacional de 18/01/2022, que anulou o acórdão do CMRJ de 06/05/2021, que reconhecera a ocorrência da prescrição administrativa disciplinar no julgamento do Recurso Hierárquico (RH) nº 0000303-09.2020.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0625102 da CGJ/RJ), aplicando o disposto no Decreto-Lei Estadual RJ nº 220/75 (art. 57, § 2º) para a hipótese – docs. 3.5; 



    VI) PP CNJ nº 0005916-10.2021.2.00.0000: (i) Decisão Plenária de 11/04/2023, que, por maioria, negou provimento ao recurso administrativo do AUTOR, mantendo a (ii) Decisão da Corregedoria Nacional de 18/01/2022, que anulou a decisão da CGJ/RJ de 22/07/2021, que reconhecera a ocorrência da prescrição administrativa disciplinar no julgamento do PAD nº 2020- 0664143 da CGJ/RJ, aplicando o disposto no Decreto-Lei Estadual RJ nº 220/75 (art. 57, § 2º) para a hipótese – docs. 3.6; e, 



    VII) PP CNJ nº 0006959-79.2021.2.00.0000: (i) Decisão Plenária de 01/12/2022, que, por maioria, negou provimento ao recurso administrativo do AUTOR, mantendo a (ii) Decisão da Corregedoria Nacional de 06/07/2022, que anulou a decisão da CGJ/RJ de 08/09/2021, que reconhecera a ocorrência da prescrição administrativa disciplinar no julgamento do PAD nº 2020- 0637104 da CGJ/RJ, aplicando o disposto no Decreto-Lei Estadual RJ nº 220/75 (art. 57, § 2º) para a hipótese – docs. 3.7.”



    Diante disso, sustenta o seguinte: 



    “2. Ocorre que, venia concessa maxima, tais decisões do CNJ são ilegais, à medida que, como dito, contrariaram de forma direta e frontal a jurisprudência pacífica e consolidada do STJ, pois, desprestigiando o que sempre decidiu aquele C. Tribunal da Cidadania pátrio em julgamentos similares ao caso concreto dos autos, diante da ausência de previsão a respeito da matéria na Lei Federal nº 8.935/94 (que “Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios)”), aplicou ao tema do início da contagem do prazo da prescrição disciplinar em face de atos de notário e registrador do Estado do Rio de Janeiro, in casu, do ora AUTOR, as disposições previstas na Lei Federal nº 8.112/90 (que “Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais”) – o prazo da prescrição disciplinar iniciando-se na data do conhecimento do ato pela CGJ Estadual –, ainda que NÃO HAJA lacuna a esse respeito na legislação do Estado do Rio de Janeiro – cf. Decreto-Lei Estadual RJ nº 220/75, art. 57, § 2º (e, mais recentemente, a Lei Estadual RJ nº 10.423/2024), que expressamente dispõe que “O curso da prescrição começa a fluir da data do evento punível disciplinarmente e interrompe-se pela abertura de inquérito administrativo.” –.



    3. Ademais, vale ainda anotar que os próprios precedentes jurisprudenciais do C. STJ que o CNJ reproduziu em seus acórdãos e decisões para fundamentar as suas referidas conclusões e julgamentos aqui impugnados, no sentido equivocado de aplicar as disposições da Lei nº 8.112/90 para preencher a lacuna da Lei nº 8.935/94 com relação ao Estado do Rio de Janeiro, referem-se, justamente, a situações jurídicas aonde o Estado-membro NÃO TEM legislação própria regulando o assunto, o que mais uma vez demonstra com clareza e exatidão o desacerto contra legem de tais atos administrativos decisórios, posto que, volte-se a frisar, o Estado do Rio de Janeiro TEM legislação própria dispondo sobre o assunto, repita-se ainda uma vez, conforme o C. STJ sempre e expressamente reconheceu em inúmeros julgados seus.



    4. Confira-se, outrossim, para maior clareza, que o próprio mencionado acórdão do STJ que o CNJ invocou como sustentação dos seus julgamentos e decisões em questão (RMS nº 46.311/SP, Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Julgado em 24/02/2015, Unânime, DJe 03/03/2015) apresenta no voto daquele Eminente Ministro Relator, justamente como jurisprudência pacífica e consolidada do STJ, acórdão que expressamente aplicou o citado DL RJ nº 220/75 para o caso que julgou (RMS 23.587/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 7.10.2008, DJe 3.11.2008) – doc. 2.



    (...)



    9. Nesse passo, também é de se ressaltar que esse Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) já firmou jurisprudência no sentido de que o CNJ não pode infirmar a jurisprudência consolidada e pacífica do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), sob pena de usurpação da função constitucional daquele nobre Sodalício e extrapolação da sua própria, haja vista que a Magna Carta Brasileira de 1988 atribuiu ao C. STJ, a palavra final para interpretar e uniformizar a legislação infraconstitucional em todo o país. Confira-se, in verbis:



    (...)



    10. E abaixo, comprova-se a jurisprudência pacífica e consolidada do C. STJ firmada acerca do thema sob enfoque, relativamente ao Estado do Rio de Janeiro, dispondo expressamente que O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR RELATIVAMENTE AO NOTÁRIO E REGISTRADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SE DÁ DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 57, § 2º, DO DL RJ Nº 220/75, in verbis (docs. 5):



    (...)



    11. Nesse diapasão, não há, legitimamente, como o CNJ se colocar contra a jurisprudência coerente, clara, pacífica e consolidada do STJ acerca do assunto, até porque a linha adotada pelo nobre Conselho Nacional de Justiça vai de encontro ao próprio Pacto Federativo e ao respectivo Princípio da Autonomia dos seus Estados Federados, aos quais o notário e registrador está diretamente vinculado por força da delegação estadual extrajudicial recebida, mais transparecendo o nascedouro do ilegítimo entendimento judiciário de que eles, Estados, não poderiam legislar diretamente sobre o Estatuto dos seus servidores públicos estaduais, sob o ilegal argumento de que a Lei Federal nº 8.112/90 teria caráter nacional e, assim, se sobreporia a todo e qualquer Estatuto Estadual do Servidor Público Estadual, o que, por óbvio, à luz do Estado Republicano Federativo e Democrático de Direito, se mostraria um despropósito antijurídico e absurdo. 



    12. Alie-se a tal argumentação o fato de que tal regulação estatal não é novidade no direito positivo, verbi gratia, (i) a Lei Complementar nº 80/1994, que “organiza a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados”, cujo art. 134 expressamente dispõe que “A LEI ESTADUAL estabelecerá as infrações disciplinares, com as respectivas sanções, procedimentos cabíveis e PRAZOS PRESCRICIONAIS”, assim como (ii) a Lei Complementar nº 75/1993, que “dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO”, cujo art. 245, inciso I, expressamente dispõe que “A PRESCRIÇÃO COMEÇA A CORRER: I - DO DIA EM QUE A FALTA FOR COMETIDA” (valendo a anotação de que a Lei nº 8.625/1993, que “institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências”, também é omissa sobre o início da prescrição disciplinar dos membros do “Parquet” estadual, e, por isso, jurisprudência é dirigida no sentido de que se aplica a respectiva lei estadual ou o referido Estatuto do MP da União (LC nº 75/93), que, como visto acima, prevê o início do prazo prescricional na data do fato tido, em tese, como passível de punição disciplinar).



    (...)



    16. E, ad argumentandum tantum, que se convenha, se o notário e registrador deve ser equiparado ao servidor público em determinados cenários jurídicos, certamente que o seja ao servidor público estadual, e não ao servidor público federal do Poder Executivo, como o fizeram, data venia, indevidamente, os mencionados juízos administrativos de valores das conclusões das indicadas decisões em testilha do CNJ, cuja reforma se impõe, na forma legal e de direito.”



    Sustenta a necessidade de concessão de tutela de urgência, assim argumentando: 



    “18. Posto que, primeiramente, quanto à probabilidade do direito invocado pelo AUTOR, é incontroverso que o CNJ violou e contrariou de forma direta e frontal, a jurisprudência mansa, pacífica e consolidada do C. STJ que informa que o início da contagem do prazo prescricional disciplinar atinente ao notário e registrador do Estado do Rio de Janeiro se dá na data da prática do ato em tese passível de punição, face ao disposto no referido art. 57, § 2º, do DL RJ nº 220/75, e não conforme o disposto na aludida Lei Federal nº 8.112/90, justamente pelo fato de haver legislação estadual fluminense específica regulando a matéria. 



    19. A questão é tão evidente que a presente petição inicial já está instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do AUTOR, a que o CNJ não tem como opor prova capaz de gerar dúvida razoável, na forma do art. 311, inciso IV, do CPC, razão pela qual o AUTOR também ora requer, eventual e subsidiariamente ao seu pedido de tutela de urgência, o deferimento da tutela de evidência para o seu pleito em tela. 



    20. No que tange ao periculum in mora, consistente no risco de dano e prejuízo irreversível ao AUTOR e ao próprio resultado útil dessa ação, com o perecimento do direito defendido, ele também é patente e ascende naturalmente da própria lógica da presente demanda, uma vez que, ainda que a penalidade de perda de delegação que o AUTOR injustamente recebeu em feito administrativo outro do mesmo complô a que foi ilegalmente submetido – tal pena administrativa está sub judice por força de ação judicial –, o AUTOR, por um lado, manifestamente, sofre diversas consequências jurídicas negativas com a permanência e a continuidade das anotações infracionais das penalidades de suspensão e repreensão que recebeu em sua ficha funcional nos PADs relativos aos 5 (cinco) primeiros acima mencionados PPs dos 7 (sete) objeto desta ação originária (os 2 (dois) últimos em questão receberam novamente decisão de reconhecimento de prescrição pela CGJ/RJ, mas já com base no critério trazido pela Lei nº 8.212/90, sendo que, até então, o AUTOR nunca havia respondido a um PAD sequer em toda a sua vida como notário e registrador do Estado do Rio de Janeiro, desde quando ingressou na atividade por concurso público no longínquo ano de 2001).



    (...)



    22. E, por outro lado, ainda na demonstração do periculum in mora existente na hipótese, o AUTOR tem o legítimo receio que a espera na obtenção da prestação jurisdicional que ora persegue possa permitir que a particular nomeada pela CGJ/RJ como interventora no cartório extrajudicial do qual era o seu delegatário titular concursado – Ofício Único de Armação dos Búzios/RJ, aonde a mesma, agora, foi nomeada como Responsável pelo Expediente (R.E.) do Serviço – levante e dissipe a metade da renda líquida dos emolumentos que ela, Interventora, mensalmente, depositou em conta especial remunerada que ela abriu para tanto durante todo o período dessa referida intervenção – que durou mais de 4 (quatro) anos –, por força do disposto no art. 36, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.935/94 (...).”



    Nesses termos, requer:



    “I) A concessão da tutela de urgência liminar, inaudia altera pars, ou, alternativa e subsidiariamente, a tutela de evidência, para suspender os efeitos das decisões monocráticas e colegiadas do CNJ proferidas nos Pedidos de Providências (I) PP nº 0006887-29.2020.2.00.0000, (II) PP nº 0005442-39.2021.2.00.0000, (III) PP nº 0000525-40.2022.2.00.0000, (IV) PP nº 0007009-08.2021.2.00.0000, (V) PP nº 0008105-58.2021.2.00.0000, (VI) PP nº 0005916- 10.2021.2.00.0000 e (VII) PP nº 0006959-79.2021.2.00.0000, todos, com a mesma causa de pedir próxima e remota, e restabelecer os respectivos 5 (cinco) acórdãos do Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (CMRJ) e as 2 (duas) decisões da Corregedoria Geral de Justiça/RJ (CGJ/RJ) que aplicaram o DL RJ nº 220/75 e, assim, reconheceram ao AUTOR a ocorrência da prescrição administrativa disciplinar, com a consequente extinção da sua punibilidade, nas hipóteses que julgaram – (i) RH nº 0000311-83.2020.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0627539 da CGJ/RJ), (ii) RH nº 0000134-85.2021.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0627567 da CGJ/RJ), (iii) RH nº 0000312-68.2020.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0629144 da CGJ/RJ), (iv) RH nº 0000151-24.2021.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0645690 da CGJ/RJ), (v) RH nº 0000303- 09.2020.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0625102 da CGJ/RJ), (vi) PAD nº 2020-0664143 da CGJ/RJ e (vii) PAD nº 2020-0637104 da CGJ/RJ (...), até o julgamento definitivo da presente ação;



    II) No mérito, que seja confirmada a tutela provisória que realmente espera que lhe seja deferida, tornando-a definitiva, e que o seu pedido seja julgado procedente, para anular ou declarar a invalidade dos atos administrativos do CNJ consubstanciados nas decisões monocráticas e colegiadas proferidas nos Pedidos de Providências (I) PP nº 0006887- 29.2020.2.00.0000, (II) PP nº 0005442-39.2021.2.00.0000, (III) PP nº 0000525- 40.2022.2.00.0000, (IV) PP nº 0007009-08.2021.2.00.0000, (V) PP nº 0008105- 58.2021.2.00.0000, (VI) PP nº 0005916-10.2021.2.00.0000 e (VII) PP nº 0006959- 79.2021.2.00.0000, que anularam os respectivos 5 (cinco) acórdãos do Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (CMRJ) e as 2 (duas) decisões da Corregedoria Geral de Justiça/RJ (CGJ/RJ) que aplicaram o DL RJ nº 220/75 e, com isso, reconheceram ao AUTOR a ocorrência da prescrição administrativa disciplinar, com a consequente extinção da sua punibilidade, nas hipóteses que julgaram – (i) RH nº 0000311-83.2020.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0627539 da CGJ/RJ), (ii) RH nº 0000134-85.2021.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0627567 da CGJ/RJ), (iii) RH nº 0000312-68.2020.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0629144 da CGJ/RJ), (iv) RH nº 0000151-24.2021.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0645690 da CGJ/RJ), (v) RH nº 0000303- 09.2020.8.19.0810 do CMRJ (PAD nº 2020-0625102 da CGJ/RJ), (vi) PAD nº 2020-0664143 da CGJ/RJ e (vii) PAD nº 2020-0637104 da CGJ/RJ (...), e, assim, restabelecer os efeitos daqueles referidos 5 (cinco) acórdãos do CMRJ e 2 (duas) decisões da CGJ/RJ extintivas da punibilidade face ao fenômeno jurídico da prescrição administrativa ali verificada por força da aplicação do disposto no mencionado DL RJ nº 220/75, por ser medida de Direito e Justiça!”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    O requerente ajuizou a presente demanda com o objetivo de anular cinco decisões proferidas pelo CNJ que afastaram o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    Inicialmente, o Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a ocorrência da prescrição, aplicando, por analogia, a regra disposta no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro (Decreto-Lei nº 220/75), tendo em vista a existência de lacuna na Lei nº 8.935/94. Embora esta lei fixe os deveres e as penalidades a que estão sujeitos os notários e registradores, não dispõe acerca dos prazos prescricionais.



    Contudo, o CNJ afastou a aplicação analógica do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, fundamentando no sentido de que



    “Caso se adote tal parâmetro, a depender da unidade federativa onde o notário ou registrador exerça sua delegação, o prazo prescricional da pretensão sancionatória contra ele pode variar e isso não se compatibiliza com a intenção uniformizante do estatuto federal.”



    Assim, assentou que se aplica à hipótese o artigo 142, § 1º, da Lei nº 8.112/90, que adota a teoria ou princípio da actio nata, segundo o qual o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente, de modo que se concluiu não ter ocorrido a prescrição.



    Diante disso, registro que não se observa qualquer ilegalidade na atuação do CNJ a amparar a pretensão do autor de anulação do procedimento administrativo disciplinar em apreço.



    Com efeito, ressalto que já tive a oportunidade de analisar a questão ora debatida no MS nº 38.416, consignando o seguinte: 



    “Do trecho transcrito acima, tem-se que a Corregedora Nacional de Justiça afastou a prescrição aplicada pelo Conselho da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que, existindo omissão acerca do tema na Lei Federal nº 8.935/94, a qual fixa os deveres e as penalidades a que estão sujeitos os notários e registradores, deveria ser utilizada, por analogia, a Lei Federal dos Servidores Públicos (Lei nº 8.112/90) e não lei estadual como a aplicada pelo Tribunal de origem.



    Portanto, entendo que inexiste qualquer teratologia, ilegalidade ou injuridicidade na decisão apontada como coatora, a qual aplicou, justificadamente, instituto do direito civil (analogia) para melhor dirimir a questão relativa à omissão existente na lei federal.”



    Note-se, assim, que, ao contrário do referido pela defesa, o Conselho Nacional de Justiça proferiu julgamento fundado na adequada aplicação do direito para melhor dirimir a questão relativa à omissão existente na lei federal, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade, conforme já assentei em decisão anterior.



    Tal entendimento não destoa de precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça, destacando-se o RMS nº 26.548/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04/03/2010, p. 19/03/2010.



    Dessa maneira, não havendo qualquer comprovação de inobservância do devido processo legal, de exorbitância das competências do CNJ e de injuridicidade ou de manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, afigura-se descabida a tentativa de sua anulação (vide AO nº 1789, da relatoria do Min. Roberto Barroso).



    Diante do exposto, na esteira dos precedentes mencionados, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente